Tribunal: TJDFT
Processo: 0734773-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente aos embargos de declaração.
2. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado de forma simultânea, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de um dos requisitos é impeditivo ao deferimento da tutela.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.